Tribunal: TJSP
Processo: 2287116-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO POSTERIOR AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE. (I) O COMPROVADO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTÁRIA IMPLICA NA SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE E, CONSEQUENTEMENTE, NA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, HIPÓTESE EM QUE FICA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO POSTERIOR AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO E DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM CONTA DE SUA TITULARIDADE. (I) O COMPROVADO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTÁRIA IMPLICA NA SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE E, CONSEQUENTEMENTE, NA SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, HIPÓTESE EM QUE FICA VEDADO QUALQUER ATO PROCESSUAL. (II) DESBLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA CONSTRITIVA REALIZADA ANTES DO REFERIDO PARCELAMENTO. LEVANTAMENTO DESCABIDO. PARCELAMENTO QUE SE SUBMETE A FORMA E CONDIÇÃO IMPOSTA EM LEI ESPECÍFICA QUE, POR SUA VEZ, ESTABELECE A NECESSIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.